Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712825-46.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JAMILSON BEZERRA QUEIROZ DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE DE APOIO POLICIAL EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistente em converter o tempo de 14/02/1990 a 13/11/2019, prestados em atividade de apoio à atividade policial, em tempo comum, para fins de aposentadoria. Pedido subsidiário para reconhecer como especial e converter em comum o período entre 08/03/1990 a 26/08/2003 e 22/01/2009 e 22/01/2014. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. 2 – Conversão em tempo comum de período prestado em condições especiais. No julgamento do RE 1014286/SP, o STF fixou o entendimento de que: "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República" (Tema 942). 3 – Servidor público. Carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis. Adequação ao tema 942 STF. A carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal foi criada pela Lei n. 783/1994, reestruturada pelas Lei n. 2.887/2002, 4.426/2009 e alterada pelas Leis n. 4.470/2010 e 5.206/2013. Pertence ao quadro de pessoal da Policia Civil. Não integra, porém, a carreira Policial Civil do Distrito Federal, criada pelo Decreto-lei 2.266/1985, a qual é composta de cargos de Delegado de Polícia, Médico-Legista, Perito Criminal, escrivão de Polícia, Agente de Policia, Datiloscopista Policial e Agente Penitenciário. Os servidores da Carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis não estão sujeitos à aposentadoria especial prevista na Lei Complementar 51/1985, mas às regras gerais do servidor público. O recorrente é Analista da carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal e pretende a averbação de tempo de atividade exercido sob condições insalubres, como tempo comum, com fundamento na tese definida no julgamento do RE 1014286 RG, tema 942/STF. 4 – Condições especiais de trabalho. Conversão de tempo especial em comum. O autor pretende a averbação em tempo comum do período de 14/02/1990 a 13/11/2019 e subsidiariamente de 08/03/1990 a 26/08/2003 e 22/01/2009 a 22/01/2014, prestados em condições especiais. Não há demonstração no processo de que o servidor, em todo período de 14/02/1990 a 13/11/2019, exerceu atividades em condições especiais, de modo que se analisa o pedido subsidiário. Em 2012 a Administração averbou o período de 08/03/1990 a 26/08/2003 com base em entendimento firmado pelo TCDF na decisão 6.611/2010, bem como laudo técnico de condições de trabalho elaborado em 1994 na unidade de lotação do servidor (ID 40419646 – PAG 1-6). Posteriormente, o período foi excluído em razão de parecer da Procuradoria Geral do DF PROPES/PGDF 0283/2013, sob o argumento de que a decisão da corte de contas contrariava o entendimento firmado no STF na ocasião quanto à impossibilidade de conversão do tempo especial em comum, para fins de futura aposentadoria do servidor público. Com a superveniência do entendimento firmado pelo STF, tema 942, a motivação para exclusão do período assinalado não mais persiste, de modo que deve ser restaurada a conversão do tempo de 08/03/1990 a 26/08/2003 laborado em condições especiais, em tempo comum. 5 – Conversão de tempo especial em comum. Período de 22/01/2009 a 22/01/2014. O autor obteve provimento judicial em seu favor para restauração do pagamento de adicional de insalubridade abrangendo o período indicado (processo 2014.01.1.008538-8 – ID 40419647-40419648). O exame acerca do exercício das atividades em condições especiais acha-se superado, de modo que deve ser assegurado ao servidor a conversão do período indicado em tempo comum para fins de oportuna aposentadoria. Recurso a que se dá provimento, em parte, para acolher o pedido subsidiário e condenar o réu a promover a conversão em tempo comum dos períodos de 08/03/1990 a 26/08/2003 e de 22/01/2009 a 22/01/2014, laborados em condições especiais, averbando nos assentamentos do servidor. 6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.” Página Cadastrada.).” A parte recorrente alega violação ao art. 40, §1, § 10° e ao art. 102, § 2o da Constituição Federal de 1988, porquanto sustenta que o recorrente não busca o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, mas sim a conversão do tempo laborado em condições insalubres em tempo comum, o que é vedado, conforme disposto no art. 40, § 10, da CF. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Não há contrarrazões. O Acórdão recorrido concluiu que: “3 – Servidor público. Carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis. Adequação ao tema 942 STF. A carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal foi criada pela Lei n. 783/1994, reestruturada pelas Lei n. 2.887/2002, 4.426/2009 e alterada pelas Leis n. 4.470/2010 e 5.206/2013. Pertence ao quadro de pessoal da Policia Civil. Não integra, porém, a carreira Policial Civil do Distrito Federal, criada pelo Decreto-lei 2.266/1985, a qual é composta de cargos de Delegado de Polícia, Médico-Legista, Perito Criminal, escrivão de Polícia, Agente de Policia, Datiloscopista Policial e Agente Penitenciário. Os servidores da Carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis não estão sujeitos à aposentadoria especial prevista na Lei Complementar 51/1985, mas às regras gerais do servidor público. O recorrente é Analista da carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal e pretende a averbação de tempo de atividade exercido sob condições insalubres, como tempo comum, com fundamento na tese definida no julgamento do RE 1014286 RG, tema 942/STF.” Quanto ao objeto em debate, o STF fixou o tema 942, no RE 1014286 RG, cuja tema transcreve-se: Tema 942 - Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Deve-se negar seguimento recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 942 de Repercussão Geral, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 9 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal